Tribunal: TJDFT
Processo: 0709694-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. DÍVIDA NÃO INTEGRALMENTE QUITADA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar as supostas contradições apontadas e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
2. O acórdão foi claro e coerente ao afastar a possibilidade de extinção do feito em razão do pagamento, porquanto, além de o juízo dos embargos de terceiro ter determinado liminarmente a suspensão dos atos expropriatórios do imóvel que garante o pagamento de parte da dívida exequenda, a prejudicialidade externa dos embargos de terceiro sobre o feito executivo já tinha sido reconhecida anteriormente por decisão transitada em julgado.
3. Os demais argumentos apresentados no acórdão apenas reforçaram a impossibilidade de desconstituição da penhora sobre o quinhão do imóvel do fiador e a extinção da execução em razão do pagamento, tendo em vista que a dívida ainda não foi integralmente quitada e que os bens dos devedores podem ser penhorados tantos quantos forem necessários à quitação da dívida.
4. Ainda que tenha sido proferida sentença nos Embargos de Terceiros, somente após o trânsito em julgado dela é que se terá o prosseguimento da ação executiva, o que ainda não ocorreu, tendo em vista que foi interposta apelação pelos terceiros embargantes.
5. A decisão não pode ser apontada como contraditória apenas por divergir das teses apresentadas pela parte.
6. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
8. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.